Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PASEP. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou devidamente a matéria e firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória referente à má gestão da conta Pasep é a data do saque da conta.
2. O fato de a parte não concordar com o prazo fixado no acórdão, não o torna omisso.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.